Tribunal: TJPA
Processo: 0809120-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809120-67.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: CELIJANE PEREIRA BRITO

AGRAVADO: GILSON MOREIRA FARINHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809120-67.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: CELIJANE PEREIRA BRITO

Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO SOUSA DA SILVA - PA21742-A, PAMELA ALENCAR DE MORAES - PA18139-A

AGRAVADO: GILSON MOREIRA FARINHA

Advogado do(a) AGRAVADO: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA - PA8388-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DIVORCIO DIRETO COM MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E DE AFASTAMENTO DA CONJUGE MULHER DO LAR
– FIXAÇÃO EM 114% DO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIDA DE BRITO MOREIRA FARINHA
, devidamente representada por sua genitora CELIJANE PEREIRA BRITO contra a decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO
DIVORCIO DIRETO COM MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E DE AFASTAMENTO DA CONJUGE MULHER DO LAR

(proc. n.
0807639-85.2019.8.14.0040)
,
fixou alimentos provisórios em favor do menor, a serem pagos pelo genitor
, no valor equivalente a
114
% (
cento e catorze
por cento)
do
salário-mínimo
vigente
,
correspondente a R$1.500,00
(hum mil e quinhentos reais).

A agravante, menor, ora representada por sua genitora, pugna pela majoração do quantum fixado a título de alimentos, posto que o montante fixado não atende as suas necessidades, bem assim que o recorrido possui condições suficientes de arcar com valor mais elevado.

Sustenta que
estudou os últimos 07 anos de sua vida na escola Adventista e que durante todo esse tempo, mesmo após a separação de seus genitores, todos os custos com a sua educação sempre foram arcados pelo Recorrido, mas que ele teria resolvido deixar de contribuir adequadamente por ter ficado aborrecido com o depoimento que a infante deu na sede do processo de apuração de violência doméstica n° 0806383-39.2021.8.14.0040.

Afirma que a sua genitora se encontra desempregada, ao passo que o Recorrido seria possuidor de elevada condição financeira, por ser sócio administrador da empresa GM Conserto de Máquinas e Equipamentos Eletroeletrônicos (CNPJ 33.763.382/0001-64), com capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo também dono de grandes fazendas, com gado e animais caros.

Dessa forma, pugna a recorrente pela majoração
dos alimentos provisórios para o importe de cinco salários-mínimos vigentes, correspondentes a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Antes mesmo da apreciação da tutela recursal, o recorrido apresentou
Contrarrazões (ID 14561259), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante da apresentação das contrarrazões, os autos foram encaminhados para
o
Ministério Público de 2º Grau, oportunidade em que ofertou parecer no id. 15078522, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca dos alimentos provisórios, fixados em favor da filha menor da recorrente, em
114
% (
cento e catorze
por cento)
do
salário-mínimo
vigente
,
correspondente a R$1.500,00
(hum mil e quinhentos reais)
.

A recorrente se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que o recorrido possui condições de arcar com valor superior a título de alimentos, pugnando pela majoração dos alimentos no patamar de cinco salários-mínimos vigentes, correspondentes a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Após acurada análise dos autos adianto que neste momento processual, não foram comprovados os argumentos levantados pela parte recorrente.

Mister ressaltar que os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC.

Neste sentido, a obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, uma vez que deve ser avaliada a real necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante.

De acordo com o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Com a medida, visa-se sempre a manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua ao binômio necessidade-possibilidade. Até que haja uma melhor instrução probatória, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia no importe pretendido, bem como as reais despesas do alimentado, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida.

Os documentos apresentados em sede recursal, não é possível identificar elementos de convicção que evidenciem as atuais despesas do alimentando e nem os reais rendimentos do alimentante, para justificar a majoração do valor dos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo da origem.

Neste sentido, ainda é muito controvertida tanto a necessidade da infante, como a capacidade econômica do recorrido, uma vez que as arguições de que o agravado possui renda elevada vieram desprovidas de comprovação.

Portanto, diante da ausência de parâmetros para se auferir a real capacidade econômica-financeira do alimentante, resta inviável a majoração de alimentos em sede antecipatória, ainda que se venha a comprovar a necessidade da alimentada.

Isso importa dizer que, em sede de cognição sumária, efetivamente não há como autorizar a alteração das verbas alimentares pretendidas, porquanto necessária a maior dilação probatória, o que se dará pelo Juízo singular e a partir da coleta dos elementos que sopesarão tanto as necessidades, quanto à possibilidade, oportunizando-se o contraditório.

Portanto, em que pese os argumentos contrários a decisão combatida, a reforma dos alimentos provisórios fixados exige a submissão do presente recurso ao crivo do contraditório e ampla defesa, devendo tal prestação permanecer no patamar já estabelecido. E isso até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, para o qual possa o julgador proferir decisão com segurança e através de um juízo de certeza e não presunção, tudo em respeito ao princípio da preservação dos interesses dos menores.

Destaco ainda que o caráter provisório da decisão interlocutória é passível de alterações - máxime diante de outros consectários que, no decorrer do processo, possam robustecer os elementos norteadores que influenciarão na prudente percepção do julgador, e após avaliação venham a se tornar mais propícios aos interesses do menor.

Portanto, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023